Tribunal: TJPA
Processo: 0818358-42.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818358-42.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCOS RAIMUNDO MATOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESRESPEITO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, sobretudo pela palavra da vítima, em juízo, corroborada pela prova testemunhal judicial, com relatos coerentes, detalhados e convergentes da prática delitiva
. Precedentes do STJ. Condenação que não foi lastreada unicamente no procedimento de reconhecimento previsto no art. 226, do CPP. -
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA. Ainda que o armamento não tenha sido apreendido, o seu uso foi comprovado por outros meios de prova. Inteligência da Súmula 14, deste TJ/PA. -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por MARCOS RAIMUNDO MATOS DOS SANTOS, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, e §2º - A, inciso I, do Código Penal Brasileiro à
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, requer a absolvição por insuficiência de provas e desrespeito ao procedimento previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, bem como, subsidiariamente, o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, afirmando que esta não fora apresentada
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante
MARCOS RAIMUNDO MATOS DOS SANTOS
, narra a denúncia
(ID 14348079)
em síntese, que:

"No dia 26 de novembro de 2021, por volta das 23h30min, na avenida Augusto Montenegro, próximo ao colégio Madre Celeste, bairro Tenoné, nesta capital, agindo coautoria com elemento não identificado e mediante grave ameaça traduzida pelo emprego de arma de fogo, o denunciado abordou a vítima que trafegava de motocicleta rumo a sua casa e lhe subtraiu um aparelho celular Motorola G8 PLUS, uma mochila com objetos pessoais e uma motocicleta Honda/Bis 125, placa QEK0G22.

Na ocasião o denunciado estava a bordo do automóvel Fiat/Punto, cor branca, trafegando no mesmo sentido da vítima, fez uma ultrapassagem, parou em seguida, desceu e realizou as subtrações referidas, enquanto seu comparsa permaneceu no carro, dizendo para ele atirar na vítima, o que não ocorreu, em seguida os assaltantes empreenderam fuga, contudo, o denunciado veio a preso por Policiais Militares que a vítima acionou, ao ser localizado pelo GPS do celular roubado, quando estava ao volante do automóvel mencionado, apreendendo-se na sua posse a mochila da vítima e chave da moto roubada, que foi localizada em novas diligencias, abandonada no Conjunto CDP, contudo, sem a arma do crime e o aparelho celular (fls. 1, ID 43056813 e fl. 07, ID 43984775).”

Após regular instrução do feito sobreveio sentença condenatória do apelante, como acima relatado.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa postulou a absolvição do recorrente, alegando a ausência de provas que justifiquem a autoria delitiva e em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP quanto ao reconhecimento do réu pela vítima, o que não lhe assiste razão.

Ocorre que nos autos, verificam-se incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, bem como o depoimento da vítima, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, e confissão do réu.

Contudo, ainda que inegável que não haja nos autos um auto de reconhecimento formal, lavrado na forma prevista no art. 226 do CPP, o que se constata é que
os elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, tendo o acusado, tanto na fase investigativa como em juízo, confessado a prática delitiva, logo não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Neste ponto, salutar colacionar
, eis o termo do depoimento da vítima
KARINA VANESSA SILVA DE SOUZA
(ID - 14348189):

“Que: estava voltando do trabalho de moto e notou que estava sendo seguida por um carro que lhe ultrapassou próximo ao Colégio Madre Celeste, parou um indivíduo desceu do carro e lhe roubou o celular primeiramente, essa mesma pessoa voltou para o carro e alguém de dentro falou que voltasse e roubasse a moto, o que realmente foi feito; que e seguida foi para sua casa e com sua mãe passaram a rastrear o celular; que acionou guarnição da Polícia Militar e seu aparelho celular foi rastreado; que a moto foi encontrada e encontrada próximo ao local indicado pelo GPS do celular; que um carro chegou ao local onde a moto estava e retornou rapidamente ao se deparar com a viatura da polícia; que os policiais foram atrás desse carro e prenderam o acusado; que que não sabe quantas pessoas estavam no carro; que a pessoa que desceu portava arma de fogo que apontou para o seu rosto; que sua mochila também foi roubada pois estavam dentro da moto; que tem certeza que o rapaz preso foi o mesmo que que desceu do carro e lhe roubou; que o policial ainda levou o rapaz preso na casa do comparsa mas este não foi encontrado; que o celular e os objetos na mochila não foram recuperados; que o elemento que desceu era moreno; que o preso foi mostrado na rua para que a vítima confirmasse a autoria do fato; que ele foi preso sozinho; que antes da prisão não fez nenhuma descrição; que na Delegacia não fez o reconhecimento; que tem certeza que a pessoa presa foi a mesma que lhe assaltou após descer do carro, conforme já relatou, inclusive, usava a mesma roupa e estava com seus pertences.
”

Vale ratificar

o termo do depoimento do Policial Militar
EDUARDO JONES RIBEIRO DE OLIVEIRA
(ID - 14348189), que participou das diligências e executou a prisão em flagrante do acusado, narra:

“Que estava realizando diligencias à procura de uma motocicleta que tinha sido roubada da vítima, que também acompanhava essas buscas, e quando a moto foi encontrada estava sem a chave, foi quando apareceu um veículo se aproximando do local que, ao perceber a presença da viatura, deu ré e saiu, pelo que resolveram fazer o acompanhamento desse carro, inclusive acionando outras viaturas que fizeram o cerco e o carro foi interceptado; que a moto foi encontrada sem a chave, quando apareceu um veículo nas proximidades, deu ré e saiu, pelo que desconfiaram e foram atrás, fazendo a abordagem; que dentro do veículo se encontrava o denunciado que negou envolvimento com o crime, pelo que retornaram até onde estava a vítima que o reconheceu, diante do que ele confessou e levou até o local onde tinha despachado a chave da moto, depois foram para sua casa e aprenderam uma bolsa que era da vítima; que o celular teria sido repassado outra pessoa, segundo recorda; que a vítima ficou no local do encontro da moto com um policial; que nada foi apreendido no carro; que a vítima ligou a moto e acompanhou os policiais até a delegacia; que ela relatou informalmente que ao ser abordada pelo acusado, ele estava armado.’’

Ressalta-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, podendo embasar o édito condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como nos autos, a confissão do próprio apelante.

Nos crimes patrimoniais, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade, o entendimento da Corte do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
Marcos Raimundo Matos Dos Santos,
pelo delito de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º II, e §2º - A, I, do CPB.

2.

DO PEDIDO DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ART. 157, §2º, II, DO CPB
.

Improcedente
, uma vez que, muito embora o armamento não tenha sido apreendido, seu uso restou comprovado nos autos por meio da depoimento judicial da vítima e do próprio acusado, na fase investigativa, como bem observou a magistrada sentenciante.

Frisa-se que é desnecessária a apreensão da arma de fogo para caracterizar a majorante, posto que provado seu manejo pelos demais meios de prova, conforme entendimento previsto na Súmula nº 14, do E. TJE/PA,
in verbis
:

“Súmula nº 14 (Res.017/2012 – DJ. Nº 5529/2012, 26/06/2014):
É desnecessária a apreensão da arma
ou a realização de perícia, a fim de que s
eja atestado o seu potencial lesivo,
para a caracterização da causa de aumento de pena
prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Nesse trilho, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena final aplicada
a quo
em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) no salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego proviment
o ao recurso.

É como voto.

Belém, 18/03/2024